Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714021-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA e EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos em epígrafe, julgou improcedente a pretensão autoral. Nas razões recursais (ID no 61607842), os recorrentes pugnaram, entre os outros pedidos, pela concessão da tutela de urgência recursal, consistente na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, em razão do evidente perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, já que “[...] a sentença revogou a decisão liminar parcial que determinava a suspensão da demolição ou derruba do imóvel por meio dos órgãos fiscalizadores, até que as partes apelantes fossem notificadas, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para proceder com a demolição de forma voluntária [...]”. Dessa forma, suplica pela antecipação da tutela recursal para que seja mantida a “[...] a suspensão da demolição ou derruba do imóvel por meio dos órgãos fiscalizadores, até que os apelantes sejam devidamente notificadas, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para proceder com a demolição de forma voluntária; [...]”. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária (ID no 61607752). Por ora, é a síntese do necessário. DECIDO. Examino, neste momento, tão somente, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal. Pois bem, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação; sendo este, inclusive, o caso dos autos. No entanto, nos termos do § 4o do supramencionado art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso dos autos, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, apesar das possíveis consequências deletérias da atuação estatal, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso; bem como, não reputo relevante a fundamentação expendida a fim de justificar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, os recorrentes, em sede de antecipação de tutela recursal, requerem expressamente a manutenção da suspensão da ordem de demolição, “até que os apelantes sejam devidamente notificados, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para proceder com a demolição de FORMA VOLUNTÁRIA;”. Ora, como se vê, no pedido da tutela de urgência requerida, os recorrentes não se insurgem contra a demolição em si, mas que sejam devidamente notificados pela Administração Pública para, no prazo de 30 dias, procedam com a demolição voluntária das edificações irregulares. A ação foi distribuída em 29/11/2023. Entretanto, consoante se denota da notificação demolitória de ID no 61607819 - pág. 3, o primeiro recorrente (JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA), no ano de 2018, foi formalmente notificado das irregularidades da obra constituída, notadamente, em razão de a área ser pública e da ausência de licenciamento, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para demolição voluntária. Some-se a isso, o fato de que o § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018) afirma que: “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Assim, não se mostrando relevante a fundamentação encampada, não há como conceder a liminar requerida. Ante o exposto, forte nas considerações acima, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se. Cumpra-se. Após, venham os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator